Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo porquanto demonstradas a materialidade e a autoria pelo seu reconhecimento fotográfico na fase policial e pelas declarações firmes e harmônicas da vítima e das testemunhas policiais.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Considerando a quantidade de pena imposta e a reincidência do réu, adequada a imposição do regime prisional fechado, a teor do art. 33, parágrafo 2o, ‘a’ do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.